Tribunal: STF
Processo: Rcl 73023
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma. ADI nº 6.611. Agravo regimental não provido.



    1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e de eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional.



    2. Agravo regimental não provido.